Tribunal: TJSP
Processo: 1017116-96.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Rescisão contratual cc reintegração de posse – Demanda lastreada na infração do termo de ocupação com opção de compra, consubstanciada em desocupação sem autorização e consentimento da empresa municipal de habitação popular – Procedência – Inconformismo do réu centrado na inexistência de infração contratual e impossibilidade de retenção das parcelas pagas – Descabimento – Conjunto probatório

Ementa:
Rescisão contratual cc reintegração de posse – Demanda lastreada na infração do termo de ocupação com opção de compra, consubstanciada em desocupação sem autorização e consentimento da empresa municipal de habitação popular – Procedência – Inconformismo do réu centrado na inexistência de infração contratual e impossibilidade de retenção das parcelas pagas – Descabimento – Conjunto probatório demonstrando que ora o imóvel encontra-se desabitado, ora ocupado por terceiros – Infração contratual evidenciada – Ausência de abusividade na perda de valores pagos, notadamente considerando o possível inadimplemento do réu e a longa ocupação sem devida contraprestação - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017116-
96.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOSÉ ROBERTO
FERREIRA BRANDÃO, é apelado EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
POPULAR DE SANTO ANDRÉ S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017116-96.2017.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 5796
APEL.No: 1017116-96.2017.8.26.0554
COM. : SANTO ANDRÉ (6a V.C.)
APTE. : JOSÉ ROBERTO FERREIRA BRANDÃO
APDO. : EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DE SANTO
ANDRÉ S/A
Rescisão contratual cc reintegração de posse Demanda lastreada
na infração do termo de ocupação com opção de compra,
consubstanciada
em
desocupação
sem
autorização
e
consentimento da empresa municipal de habitação popular

Procedência Inconformismo do réu centrado na inexistência de
infração contratual e impossibilidade de retenção das parcelas
pagas Descabimento Conjunto probatório demonstrando que
ora o imóvel encontra-se desabitado, ora ocupado por terceiros
Infração contratual evidenciada Ausência de abusividade na
perda de valores pagos, notadamente considerando o possível
inadimplemento do réu e a longa ocupação sem devida
contraprestação - Sentença mantida Recurso improvido.

Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de fls.
175/179, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para
declarar a rescisão do contrato celebrado pelas partes (termo de ocupação com opção de
compra) e determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel, objeto do
negócio. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos
termos, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o réu (fls. 186/194). Sustenta que sempre
honrou o pagamento das parcelas, bem como ocupou e deu a devida função social ao
imóvel, ressaltando que após longo período desempregado, conseguiu recolocação no
mercado de trabalho em empresa situada na cidade de Extrema/MG, onde trabalha
atualmente. Aduz que devido a distância do trabalho e sua residência, alugou um cômodo
próximo ao local de trabalho, retornando à sua residência aos finais de semana, portanto, o
imóvel objeto da lide permanece vazio apenas durante a semana, circunstância que não
pode ser considerada infração contratual. Acena com a fragilidade do conjunto probatório
produzido, pois a prática de trabalhar em determinada cidade e residir ou outra se tornou
muito comum, contudo, isto não descaracteriza a função de residência fixa, insistindo na
ausência de comprovação cabal acerca da cogitada infração contratual. Afirma que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017116-96.2017.8.26.0554 -Voto no
3
contrato celebrado estipulou o pagamento de trezentas parcelas, das quais mais de duzentas
já foram pagas, sendo de rigor a devolução das quantias sob pena de enriquecimento sem
causa, consoante preconiza as Súmulas no 543 do STJ e no 3 deste Egrégio Tribunal,
pugnando pela reforma do provimento questionado.
Recurso tempestivo, sem preparo (beneficiário da gratuidade - fls.
179), contrarrazões às fls. 198 e seguintes.
Ausente a oposição das partes acerca do julgamento virtual.
É o relatório.
O caso em tela trata de ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse.
A r. sentença de fls. 175/179, julgou procedente o pedido
formulado na inicial para declarar a rescisão do contrato celebrado pelas partes (termo
de ocupação com opção de compra) e determinar a reintegração da parte autora na posse
do imóvel, objeto do negócio.
Apela o Réu, sustentando, em síntese, que sempre honrou o
pagamento das parcelas, bem como ocupou e deu a devida função social ao imóvel,
ressaltando que após longo período desempregado, conseguiu recolocação no mercado de
trabalho em empresa situada na cidade de Extrema/MG, onde trabalha atualmente. Aduz
que alugou um cômodo próximo ao local de trabalho, retornando à sua residência aos finais
de semana, circunstância afastaria a alegada infração contratual, acena com a fragilidade do
conjunto probatório produzido, ressaltando que o contrato celebrado estipulou o pagamento
de trezentas parcelas, das quais mais de duzentas já foram pagas, sendo de rigor a
devolução das quantias sob pena de enriquecimento sem causa.
Em que pese a combatividade demonstrada, o inconformismo
manifestado não comporta acolhida.
Conforme reconhecido pelo próprio Apelante, desde o mês de
outubro de 2014, até os dias atuais, este labora em empresa situada na cidade de
Extrema/MG, tendo inclusive alugado imóvel naquela localidade para passar a semana,
retornando ao imóvel objeto da lide aos finais de semana.
Ora, ao reverso do que pretende fazer crer o Recorrente, não se
vislumbra a cogitada fragilidade do conjunto probatório produzido, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017116-96.2017.8.26.0554 -Voto no
4
consubstanciado em vistorias realizadas por assistente social e engenheiro civil (fls. 77, 78,
81, 84), notificação extrajudicial recebida por terceiros (Leda Lopes - fls. 79/80), relatório
de ocorrência (fls. 86).
A propósito, cumpre ressaltar que os próprios vizinhos do recorrente
e o síndico do edifício alegaram que ora o imóvel era habitado por outro morador (Sr.
Hernandes fls. 81), ora se encontrava desabitado (fls. 84).
Ademais, consoante ressaltado pela douta Magistrada sentenciante,
“sobreleva notar que o oficial de justiça, ao comparecer no imóvel para realizar a citação
do requerido nestes autos, certificou que o síndico do edifício lhe informou que o
apartamento encontrava-se fechado e que o réu teria se mudado para o interior de São
Paulo (fls. 110)”.
Portanto, consoante expressa previsão contratual (cláusula 15, item
“e” e parágrafo único):
(...) O (A) (S) CANDIDATO (A) (S) OCUPANTE (S) ficará impedido de
assinar o contrato de Compromisso de Compra e Venda e, em consequência, ficará obrigado a
desocupar a unidade habitacional objeto deste Termo à EMHAP, no prazo máximo de 20 (vinte)
dias, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, e como sanção
perderá o direito à devolução de toda e qualquer importância que haja pago, à qualquer título,
em favor da EMHP, em decorrência deste Termo, sem direito a qualquer indenização ou retenção,
caso ocorram as seguintes hipóteses:
e) se o (a) (s) CANDIDATO (A) (S) OCUPANTE (S) e seus
familiares arrolados na sua Fica Sócio-econômica não vierem a ocupar o imóvel, com
ânimo definitivo, dele fazendo sua residência no prazo de 15 dias, ou se a qualquer
vigência deste Contrato, o imóvel, ficar vago ou desabitado.
PARÁGRAFO ÚNICO Para a caracterização da desabitação ou má
habitação do imóvel, prevista contratualmente nas letras “b”, “c”, “d”, “e” e “f” desta
cláusula, a EMHAP necessitará apenas de testemunhos de moradores vizinhos e/ou de
inspeção por representante credenciado. Constatado estar o imóvel vago ou desabitado,
estará caracterizado a infração contratual, mesmo que esteja pagando em dia com suas
prestações. sem destaque no original
Ademais, cumpre ressaltar que o próprio Apelante já havia postulado
autorização de repasse do imóvel por duas vezes (fls. 74 e 77), tudo a indicar que a
ausência do Réu não era transitória.
Por fim, no tocante a devolução das parcelas pagas, não colhe melhor
sorte o Apelante.
Porquanto, reconhecido o descumprimento da sobredita cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017116-96.2017.8.26.0554 -Voto no
5
contratual, possível a rescisão do contrato e a consequente retomada do imóvel pela
apelada, não havendo que se falar na restituição dos valores pagos, haja vista que a cláusula
vigésima da avença determina expressamente a perda do direito à devolução de toda e
qualquer importância que tenha sido paga.
De outro lado, o apelante sequer comprovou o pagamento das
prestações, razão pela qual não faz jus à devolução dos valores pagos, tendo em vista o
longo período de ocupação sem qualquer contraprestação, ressaltando se, ainda, o possível
inadimplemento do apelante, considerando que este havia postulado acordo para
pagamento das parcelas em atraso (fls. 83).
Apreciando casos semelhantes, assim se pronunciou este Egrégio
Tribunal de Justiça:
RECURSO DO RÉU - Ação de rescisão contratual c/c reintegração de
posse - Alegação da Empresa Municipal de Habitação Popular de
Santo André S/A (Sociedade de Economia Mista Municipal, criada
pela Lei no 6.631/90) de ter firmado com o requerido termo de
ocupação com opção de compra, por meio do qual o réu adquiriu a
posse do imóvel - Em despeito as cláusulas contratuais (vigésima e
vigésima segunda) cedeu o imóvel sem a sua anuência prévia e
expressa - Pretensão da decretação da rescisão contratual e a
consequente reintegração à posse do imóvel - Sentença de procedência
- Inconformismo do réu.
Preliminar recursal do réu de cerceamento de defesa, afastada - As
provas documentais produzidas nos autos são suficientes para o
desfecho do feito - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença que julgou
procedente a ação, mantida - Recurso do réu, improvido. Apelação no
1017975-15.2017.8.26.0554, Rel. Marcelo L Theodósio, j. 16.08.2018.
"Termo de Permissão - Oneroso de Uso de Imóvel CDHU - Ação de
rescisão contratual c.c. reintegração de posse - Sentença de
procedência Posterior cessão e transferência de direitos sem anuência
da permissionária Cessão do direito de uso a terceiro incontroversa
Inequívoca infração contratual a autorizara rescisão contratual com a
reintegração do autor na posse do bem Possibilidade de perda dos
valores eventualmente pagos Abusividade não caracterizada
Obrigação das rés em compensar a autora pelo exercício da posse
Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada
Recurso improvido". TJSP Apelação n. 0060368-07.2008.8.26.0224,
Rel. Fábio Quadros j. 21/08/14. sem destaque no original
APELAÇÕES. Rescisão de Compromisso de Compra e Venda c/c
reintegração
de
posse
julgada
procedente.
Compromissários
compradores que deram destinação diversa ao imóvel, permitindo que
terceiro dele se utilizasse. LEGITIMIDADE PASSIVA. Terceiro que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017116-96.2017.8.26.0554 -Voto no
6
estava na posse do imóvel que detém legitimidade passiva para figurar
na demanda. Preliminar rejeitada. Desvio de finalidade bem
caracterizado. Notificação de ocupação irregular assinada pelo
terceiro ocupante. Réus que foram citados e intimados em endereço
diverso. Rescisão contratual bem decretada.
Perda das parcelas pagas. Abusividade não caracterizada diante do
longo período de ocupação indevida do imóvel. Indenização por
benfeitorias. Ausência de comprovação. Impossibilidade. Sentença
mantida.
RECURSOS
IMPROVIDOS.
Apelação
no
0001729-32.2011.8.26.0081, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de
Direito Privado, j. 15/04/2014. - grifamos
Mantida a sucumbência do Réu, e considerando que a r. sentença foi
publicada sob a vigência do CPC/15, majoro os honorários recursais para 12% sobre o
valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11 do CPC, observada a
gratuidade deferida na origem.
Destarte, correto o desfecho encontrado pelo juízo a quo, o qual deve
ser mantido por seus sólidos e jurídicos fundamentos.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão virtual,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)